Tribunal: TJBA
Processo: 8030979-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030979-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

AGRAVADO: PATRICIA HELAINE CARDOSO DA SILVA TEIXEIRA ALVES

Advogado(s)
:
JOAO PAULO HOFFMANN CRUZ

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos por Caixa Seguradora S/A contra acórdão que negara provimento a recurso, sob a alegação de omissão quanto à inexistência de vínculo jurídico entre as partes e à obrigação de cumprir decisão fundada em contrato firmado com outra seguradora.

II – Questão em discussão:
Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à legitimidade passiva da Embargante e à suposta impossibilidade material de cumprimento da decisão.

III – Razões de decidir:
O acórdão embargado apreciou suficientemente os dispositivos legais e fundamentos aplicáveis, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade. Reconheceu-se,
até então,
a legitimidade passiva da Embargante, em razão de sua vinculação ao contrato de financiamento e da cláusula que atribui à Caixa a comunicação do sinistro. Os documentos indicados pela Embargante foram analisados, não se verificando a omissão apontada. Ressalta-se que os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, tampouco para atribuir efeito modificativo ao julgado. Considera-se, ainda, prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada.

IV – Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão atacado.

Tese:
Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do julgado, servindo apenas para o saneamento de vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

Legislação relevante citada:
arts. 1.022 e 489, § 1º, do CPC; arts. 757 e 760 do CC.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 2ª Turma Cível, Acórdão n. 939704, AGI nº 20150020310806, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 04/05/2016, DJE 12/05/2016. STJ, Sexta Turma, EDcl no AgRg no RHC nº 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16/05/2019, DJe 06/08/2019. STJ, EDROMS nº 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 08/05/2006, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.